Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739625-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ELIANA HENRIQUE DE FREITAS EMBARGADO: MARCIO DINIZ D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 32906123). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 32141822. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator